Tribunal: TJMT
Processo: 1040212-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040212-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BELMIRO CLOVIS GALINDO - CPF: 281.253.209-20 (AGRAVANTE), VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. PEDIDO DE SEQUESTRO PARA NOMEAÇÃO DO CREDOR COMO FIEL DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PRECISÃO SOBRE ÁREA SUFICIENTE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por exequente em ação de execução fundada em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural, buscando a reforma de decisão que indeferiu pedido de sequestro de imóvel penhorado, com sua nomeação como fiel depositário. O agravante alega risco de perecimento do bem, em razão de reiteradas infrações ambientais incidentes sobre área supostamente pertencente ao executado. O juízo de origem indeferiu o pleito por ausência de avaliação do bem, incerteza quanto à suficiência da área penhorada para satisfação do crédito e falta de demonstração de urgência para a medida extrema postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sequestro do imóvel penhorado, antes da avaliação judicial e da identificação da parcela necessária à satisfação do crédito; e (ii) estabelecer se a existência de infrações ambientais sobre parte do imóvel autoriza a posse antecipada do bem pelo exequente como medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência de natureza cautelar exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.

4. Medidas de indisponibilidade patrimonial, como o sequestro, possuem caráter excepcional e devem estar fundamentadas em indícios concretos de dilapidação do patrimônio ou risco iminente e irreparável à execução.

5. No caso, não há comprovação suficiente de que as infrações ambientais incidam exatamente sobre a parcela do imóvel que poderá ser expropriada para satisfação do crédito, tampouco há certeza da extensão necessária da área a ser expropriada, diante da ausência de avaliação judicial.

6. Há controvérsia concreta quanto à fração do imóvel necessária à satisfação do crédito, sendo apontada pelo devedor a suficiência de 4,011 ha, ao passo que o exequente sustenta a necessidade de constrição da totalidade do imóvel, demanda que impõe prévia avaliação oficial e eventual desmembramento do bem.

7. Também subsiste incerteza quanto à titularidade de partes do imóvel penhorado, havendo indícios de que determinadas parcelas da matrícula nº 4.718 pertencem a terceiros, o que reforça a necessidade de delimitação técnica e jurídica da área passível de expropriação.

8. A pretensão de nomeação do exequente como fiel depositário do bem traduz, na prática, tentativa de imissão na posse do imóvel, sem respaldo no atual estágio processual e em contrariedade à sistemática do processo executivo.

9. O risco alegado é hipotético, fundado em eventual responsabilização ambiental futura, sem base concreta ou iminente que justifique a adoção da medida excepcional.

10. O Juízo a quo já determinou diligências aptas a resguardar o resultado útil do processo, mediante avaliação oficial do imóvel, verificação da titularidade das parcelas e incidência das infrações ambientais, mostrando-se adequada a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adoção de medida cautelar de sequestro com deslocamento da posse do imóvel penhorado exige prova concreta da urgência e da incidência direta de risco sobre a área efetivamente sujeita à expropriação, o que não se configura antes da avaliação judicial do bem.

2. A simples existência de infrações ambientais sobre parte do imóvel não justifica, por si só, a medida extrema de sequestro, especialmente quando ausente a delimitação precisa da área afetada e da porção necessária ao adimplemento da dívida.

3. A tutela de urgência cautelar deve observar o princípio da proporcionalidade e não pode antecipar os efeitos da expropriação sem o devido procedimento legal e técnico.

4. A existência de controvérsia quanto à titularidade de parcelas do imóvel penhorado e à extensão da área necessária à satisfação do crédito impede a concessão de medida cautelar possessória antes da avaliação judicial e da delimitação técnica da área passível de expropriação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301, 872, § 1º, 870, 875, 876, 914, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ag. Instr. nº 10204266220258110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.08.2025; TJ-MG, Ag. Instr. nº 11070099320258130000, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, j. 29.07.2025; TJ-SP, Ag. Instr. nº 22991696820258260000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BELMIRO CLOVIS GALINDO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de execução nº 1003326-88.2021.8.11.0015, movida em face de
VALDECIR GAZZIERO
,
a qual
indeferiu o pedido de sequestro de imóvel rural previamente penhorado, sob o fundamento de que não há, até o momento, avaliação judicial do bem, e que eventual prejuízo à execução poderia ser prevenido por outros meios, como a penhora de bens diversos
do devedor
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o imóvel penhorado vem sendo submetido a reiteradas infrações ambientais de natureza grave, devidamente constatadas por autos de infração lavrados pela SEMA/MT, bem como por relatórios elaborados pelo Corpo de Bombeiros. Argumenta que tais danos decorrem de condutas atribuídas ao agravado, e que o consequente passivo ambiental compromete severamente o valor venal do bem constrito.

Aduz, ainda, que, na qualidade de exequente, poderá ser responsabilizado civilmente pel
a
s referid
a
s
infrações
, em razão da natureza
propter
rem
da responsabilidade ambiental, sendo, portanto, de suma relevância o deferimento da medida cautelar
de sequestro
, a fim de preservar a integridade do bem para futura expropriação.

Alega que a ausência de avaliação judicial do imóvel não afasta, por si só, o risco de dano iminente à efetividade da execução, ao contrário, reforça a necessidade de providência urgente para evitar sua deterioração.

Diante disso, pugn
ou
pela concessão de tutela de urgência em sede recursal, a fim de que
fosse
determinado o sequestro imediato do imóvel, com sua atribuição como fiel depositário, até o julgamento final do presente recurso.
No mérito, busca o provimento do recurso, confirmando a tutela de urgência pleiteada.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi
in
deferido (Id.
329122374
)
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
335903860
, aduzindo que a penhora do imóvel
protege o crédito
exequendo
e dá publicidade
ao ato
, sendo suficiente para resguardar a execução, sem necessidade de retirar a posse do executado
. Destaca, ainda, a
existência de controvérsia sobre a área penhorada, uma vez que o
agravado
não é proprietário da totalidade
do imóvel
objeto da constrição
, de modo que a medida deveria recair
sobre a parcela que lhe pertence, que seria suficiente para
a satisfação do débito.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, o agravante narra que promove execução aparelhada por contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural, cujo crédito, inicialmente de R$ 230.000,00, encontra-se atualizado no montante de R$ 537.946,86. Ainda, relata que o executado teria ofertado à penhora apenas a fração de 4,011 ha (quatro hectares, um are e dez centiares), parcela que reputa insuficiente. Por isso, requereu e obteve a constrição sobre a totalidade da área do imóvel de matrícula nº 4.718, equivalente 181,50 ha (cento e oitenta e um hectares e cinquenta ares), considerada como garantia formal do juízo.

Sustenta que, após a penhora, tomou conhecimento acerca de fatos graves relacionados a ilícitos ambientais no imóvel, com lavratura de autos de infração e termos de embargo pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), inclusive apontando que a área autuada, de aproximadamente 74,5 ha (setenta e quatro hectares e cinquenta ares) corresponderia exatamente à porção vinculada ao executado, formulando, assim, o pedido cautelar para sequestro do imóvel penhorado.

O pleito foi indeferido pelo d. Juízo
a quo,
por entender, em suma: (i) inexistir avaliação do bem; (ii) haver alegação de suficiência de fração menor para satisfação do crédito; (iii) necessidade de apurar se as infrações incidem sobre o imóvel penhorado; (iv) possibilidade de elisão das infrações na via administrativa ou judicial; (v) possibilidade de abatimento do valor das infrações na avaliação; e, por fim, (vi) possibilidade de o exequente penhorar outros bens do devedor.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...] 1. Conforme dispõe o art. 872, § 1º do CPC, “A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: (...) § 1º Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação”.

2. Deste modo, não há como imitir o executado na posse do imóvel penhorado, primeiro porque o bem não foi avaliado a fim se de apurar o seu real valor; segundo porque a parte executada afirma que uma fração de 4 hectares é suficiente para a satisfação do débito exequendo; terceiro porque há a necessidade de se apurar se as infrações ambientais noticiadas no id. 207565334 incidem o imóvel penhorado; quarto porque as infrações ambientais podem ser discutidas e elididas na esfera administrativa ou judicial; quinto porque o valor das infrações pode ser abatido do valor da avaliação do bem e sexto porque a parte exequente pode penhorar outros bens.

3. Deste modo, mantenho a decisão de id. 120085229, sobretudo o item 6, por seus próprios fundamentos. Consequentemente, indefiro o pedido formulado na petição de id. 207565334.

4. Prossiga com o cumprimento da decisão de id. 120085229, expedindo-se mandado/carta precatória com a finalidade de avaliar e expropriar o imóvel penhorado, consignando que, nos termos do art. 914, § 2º, do CPC, a competência para examinar a existência de “vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado” pertence ao juízo deprecado. A propósito:

[...]

5. Faça constar na missiva que o oficial de justiça ou o avaliador com conhecimentos especializados deverá:
a)
observar o disposto no art. 872, § 1º do CPC;
b)
que o bem foi fracionado em dezoito parcelas (id. 163436610);
c)
certificar quais parcelas pertencem a terceiros e ao executado;
d)
certificar se o Lote 27, Parcela N, indicado na matrícula nº 4.718 é suficiente para garantir a execução;
e)
certificar se os danos ambientais noticiados nos ids. 207565339/207567141 incidem sobre a totalidade do bem penhorado e sobre o Lote 27, Parcela N, indicado na matrícula nº 4.718. [...] ” (Id. 211758991 – PJe de origem).

À luz das razões recursais e da decisão recorrida, cinge-se a controvérsia em verificar se, antes da avaliação judicial e da definição da extensão do bem efetivamente necessária ao adimplemento do crédito exequendo, seria juridicamente recomendável deslocar a posse do imóvel, ainda que sob o rótulo da medida cautelar de sequestro, nomeando o exequente como fiel depositário do bem.

Pois bem.

Conforme exposto anteriormente, o agravante sustenta, em síntese, que o imóvel penhorado – de matrícula nº 4.718 – estaria sendo submetido a reiteradas infrações ambientais, com formação de passivo capaz de comprometer o valor venal do bem e, ainda, de gerar risco de responsabilização futura do exequente, defendendo a urgência do sequestro, com a nomeação do credor como fiel depositário.

Todavia, não obstante a força argumentativa, tenho que a pretensão recursal não prospera.

Não se olvida que, à luz dos artigos 300 e 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para resguardar o direito pleiteado
.
Ainda, para que haja o deferimento da tutela de urgência, tanto de natureza cautelar como antecipada, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, a indisponibilidade de bens, ainda que de natureza cautelar, constitui medida extrema, somente justificável diante de
indícios concretos de desfazimento ou dilapidação patrimonial, aliados a risco de dano irreparável ou de difícil reparação
. Desse modo, o pedido deve vir alicerçado em substrato probatório robusto, apto a demonstrar,
de forma indene de dúvidas
, a necessidade de imediata adoção da medida excepcional.

Nesse sentido, cito aresto desta c. Turma Julgadora:

“[...]
3. Nos termos dos arts. 297 e 301 do Código de Processo Civil, medidas de natureza cautelar, como arresto ou sequestro de bens, possuem caráter excepcional e demandam demonstração concreta de sua necessidade, compatibilidade com o direito invocado e adequação à finalidade de proteção jurisdicional pretendida.
[...]
6.
A ausência de documentação robusta compromete a configuração da probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC
, sobretudo considerando que a agravante reconhece manter relação comercial preexistente com a agravada, o que enfraquece a alegação de equívoco unilateral na operação financeira. [...] 8. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não restou demonstrada situação concreta que evidenciasse urgência na concessão da medida. A mera alegação de que a agravada possuía conta bancária com saldo negativo, por meio de “prints” de tela de smartphone não autenticados, não comprova risco atual de dilapidação patrimonial, tampouco a ineficácia futura do provimento jurisdicional. 9. Ressalta-se que,
na ausência de prova objetiva de insolvência ou movimentações que visem à ocultação de patrimônio, não há fundamento legal que justifique a imposição de medida de constrição patrimonial extrema
antes da formação do contraditório e da regular instrução do feito. 10. Diante desse cenário, mostra-se incabível a concessão da tutela provisória de urgência nos moldes pretendidos, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10204266220258110000, Relator.: SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2025)

No caso concreto, embora o exequente apresente documentação que corrobora, em tese, a sua narrativa, o que se extrai dos autos, com elevado grau de segurança, é que tais elementos tão somente identificam ocorrências ambientais vinculadas a determinadas coordenadas geográficas e a uma área de referência, sem, contudo, delimitar, com a precisão exigível para a medida extrema pretendida, qual parcela do imóvel penhorado se encontra efetivamente atingida pelas infrações narradas e,
sobretudo
, se tais infrações incidem, de forma assertiva, sobre a fração do bem que será efetivamente objeto de expropriação para satisfação do débito exequendo.

Com efeito, os documentos mencionam a fiscalização e constatações na
“Fazenda Rondon – Lote 27”
, com indicação de coordenadas e referência a focos de calor, servindo como subsídio informativo a órgãos competentes. Igualmente, vincula a ocorrência à propriedade, com dados gerais de área do empreendimento e coordenadas (Id. 207565334 – Pje de origem).

Todavia, como bem consignou o Magistrado singular,
a penhora efetivada sobre a matrícula nº 4.718 abrangeu a totalidade do imóvel
, correspondente a 181,50 ha (cento e oitenta e um hectares e cinquenta ares), ao passo que os documentos acostados indicam como área autuada a fração aproximada de 74,5 ha (setenta e quatro hectares e cinquenta ares). Logo, previamente à adoção da medida excepcional de sequestro, mostra-se necessário certificar se os danos ambientais noticiados possuem, de fato, aptidão para frustrar eventual adjudicação do imóvel e, por conseguinte, a satisfação do crédito exequendo.

Além disso, tem-se notícia de que parcela do referido imóvel rural pertence a terceiros, razão pela qual se mostra ainda mais necessário que haja indícios razoáveis de que as áreas descritas nos autos de infração pertencem, de fato, ao executado, de modo a justificar a sua retirada da posse do bem como medida destinada a evitar prejuízos maiores.

Nesse contexto, não há base segura para concluir que a infração ambiental alegada incide, com exatidão, sobre a área que venha a ser levada à expropriação, razão pela qual a tese de risco de perecimento da coisa ou diminuição de seu valor venal, apta a justificar a decretação do sequestro, permanece insuficientemente demonstrada.

Outro ponto que merece destaque é a controvérsia acerca da parcela do imóvel necessária à satisfação do crédito. Isso porque se extrai dos autos a existência de divergência concreta quanto à suficiência de fração do bem para garantir o débito, havendo referência, de um lado, à oferta de 4,011 ha (quatro hectares e onze ares) pelo devedor e, de outro, ao pleito do credor, que alega a insuficiência da parcela oferecida e postula a expropriação sobre a integralidade do bem, evidenciando-se controvérsia que demanda análise minudente e impõe, previamente à deliberação de retirada do devedor da posse do imóvel, a devida avaliação do imóvel.

Nessa moldura, não se afigura adequado deferir medida que, na prática, importe em deslocamento possessório amplo sobre o imóvel objeto da penhora, próprio do procedimento de adjudicação, sem a prévia definição da porção que, efetivamente, será expropriada para satisfação do crédito, providência que depende de avaliação oficial e eventual desmembramento do imóvel. Nessas circunstâncias, revela-se adequado o indeferimento do pleito cautelar na origem.

Corroborando o entendimento, cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL.
INEXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO[...] III. Razões de decidir 3. A ausência de avaliação judicial do imóvel penhorado, conforme certificado na carta precatória, impossibilita a aferição da equivalência entre o valor da dívida e o valor do bem, violando os arts. 870 e 875 do CPC e comprometendo a legalidade do procedimento de expropriação por adjudicação. 4.
A adjudicação sem avaliação ofende o devido processo legal e afronta o art. 876 do CPC, que condiciona o deferimento ao oferecimento de preço não inferior ao valor da avaliação.
5. A ausência de intimação do cônjuge do executado, casado sob regime de comunhão parcial de bens, viola o disposto no art. 842 do CPC, o que configura nulidade do ato de penhora e da adjudicação subsequente. [...]”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11070099320258130000, Relator.: Des.(a) Luís Eduardo Alves Pifano, Data de Julgamento: 29/07/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2025) (g.n)

“Promessa de compra e venda. Cobrança. Cumprimento de sentença. 1. Mantida a penhora sobre os direitos aquisitivos de propriedade do executado sobre o imóvel objeto da lide. 2.
Necessidade de avaliação dos direitos para, se for o caso, análise da possibilidade de adjudicação de tais direitos, dentro os quais o de posse do imóvel
. Impossibilidade de imediata imissão na posse. Agravo provido em parte.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22991696820258260000 Ribeirão Preto, Relator.: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 06/11/2025, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025) (g.n)

Vale repisar, ademais, que a pretensão do agravante, ainda que rotulada como
“sequestro”
, com fulcro no art. 301 do CPC, traduz tentativa de imissão na posse do imóvel penhorado, com a sua nomeação como fiel depositário do bem, o que não se revelou crível nem juridicamente adequado, sobretudo por implicar ato de expropriação em absoluta contrariedade a sistemática processual estabelecida ao processo de execução. Ainda, a simples constrição judicial não transfere posse ou propriedade ao credor, tampouco o torna responsável, por si só, por obrigações ambientais incidentes sobre o bem imóvel que, sequer, tem-se plena certeza de que será utilizado para satisfação efetiva do crédito exequendo.

Ademais, o perigo de dano invocado pelo credor/agravante revela-se de natureza abstrata, porquanto fundamentado na mera eventualidade de que, em futura adjudicação do imóvel, venha a ser responsabilizado pelo adimplemento de multas ambientais. Em outras palavras, a pretensão está amparada em prejuízo hipotético, cuja concretização, além de incerta, não se mostra iminente nem efetiva no presente estágio processual, no qual sequer há certeza – ainda que mínima – acerca da parcela do imóvel que será efetivamente expropriada para adimplemento da dívida e, mais que isso, se o referido bem será, de fato, objeto de adjudicação futura, diante da acentuada controvérsia acerca de interesses de terceiros.

Por fim, ressalto que o Juízo a quo, no decisum agravado, adotou providências concretas para resguardar o resultado útil do processo executivo, ao determinar a realização de diligência para avaliação do imóvel, com comandos objetivos ao oficial de justiça para que, nos termos do art. 872, § 1º, do Código de Processo Civil, esclareça o fracionamento do bem, identifique eventuais terceiros proprietários e verifique a incidência dos danos ambientais noticiados, tanto sobre a totalidade do imóvel quanto sobre a parcela específica indicada pelo devedor.

Assim, ainda que a providência almejada pelo exequente não tenha sido concedida em sede de cognição sumária, verifica-se a adoção de medida idônea e proporcional, voltada a esclarecer tecnicamente as variáveis relevantes do caso concreto, tais como a divisibilidade do bem, a suficiência da área, a incidência do dano noticiado pelo credor e a titularidade das parcelas do imóvel, evitando a prolação de decisões precipitadas e assegurando que eventual expropriação se dê com a segurança jurídica e fática necessárias.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BELMIRO CLOVIS GALINDO
, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026